Tribunal: TJDFT
Processo: 0724521-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724521-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE RONALDO FERREIRA DA SILVA IMPETRANTE: WESME RODRIGUES DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO/DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado WESME RODRIGUES DE SOUSA em favor de JOSÉ RONALDO FERREIRA DA SILVA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DE DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO, consistente em excesso de prazo na formação da culpa. Relata o impetrante que o paciente está preso desde 12/11/2021, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos II e III, c/c art. 14, inciso II e art. 129, caput, todos do Código Penal, totalizando, assim, 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias à espera da designação de audiência de instrução e julgamento e, posteriormente proferimento de sentença de mérito. Registra que o pedido de relaxamento da prisão, formulado em 23/6/2022, teve manifestação favorável do Ministério Público, mas não foi acolhido pela magistrada, sendo designada, em data recente, a audiência de instrução e julgamento para o dia 28/9/2022, ou seja, daqui a 69 (sessenta e nove) dias. Assevera que até lá a prisão do paciente já totalizará 321 (trezentos e vinte e um) dias, sem formação da culpa. Discorre sobre a regra do art. 316 do CPP, que exige a revisão periódica pelo magistrado dos fundamentos que amparam a segregação cautelar do acusado, colacionando julgados em favor de sua tese. Aponta ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, ressaltando, por outro lado, que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa e conhecida, não existem dúvidas quanto à sua identificação civil e o suposto crime não envolve medidas protetivas de urgência em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, nem criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Sustenta que não há fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva do paciente, principalmente no que se refere à garantia da ordem pública, conforme evidenciam as provas acostadas aos autos. Defende que a segregação cautelar do paciente, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP é a última ratio, devendo ser adotada somente quando medidas cautelares diversas não se mostrarem suficientes a promover as garantias objetivadas. Salienta que, neste caso, “o réu deveria ser o autor contra a autora deste presente processo”, sendo “vítima de crime contra a honra, ou seja, calúnia.” Argumenta que as mudanças introduzidas pela Lei n. 13.964/2019 no art. 313, § 2o, do CPP mostram que a prisão cautelar não será admitida como antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou de apresentação ou de recebimento da denúncia. Reforça que o paciente não apresenta nenhum risco à garantia da ordem pública, tampouco à aplicação da lei penal criminal, tendo total interesse em demonstrar sua inocência, Invoca o art. 5o, LXV e LXVI, da Constituição Federal, alegando que não está sendo permitido ao paciente a ressocialização, sendo-lhe sonegados os direitos constitucionais à liberdade. Entende ser pertinente o emprego da medida cautelar de monitoramento eletrônico, nos termos do art. 319, IX, do CPP. Ao final, pugna pela concessão de liminar para determinar o relaxamento da prisão do paciente e, subsidiariamente, requer a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura. Pleiteia, ainda, a concessão de liberdade provisória sem fiança e com aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico ou outra pertinente, dispensando-se o exame de corpo de delito. É o relatório. DECIDO A tese defensiva, de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal pelo Juízo do Tribunal do Júri e Vara de Delitos de Trânsito de Sobradinho, está fulcrada no excesso de prazo na formação da culpa e, por outro lado, na ausência dos requisitos legais para a manutenção de sua prisão preventiva, com especial realce ao princípio da presunção de inocência. 1. Do excesso de prazo na formação da culpa - O paciente foi denunciado em 18/11/2021, juntamente com Josué Severino da Silva e Thyago Ferreira da Paz, como incurso nas penas do art. 121, § 2o, incisos II e III do c/c art 14, inciso II, do CP em relação à vítima Augusto Araújo Bezerra e ainda como incurso nas penas do art. 129 do CP em relação à vítima Fabrício Araújo dos Santos (ID 108923212). Nos termos da denúncia, a qual foi recebida em 19/11/2021, o crime teria sido cometido por motivo fútil, desarrazoado e desproporcional em razão de uma discussão acerca de um telefone celular que caíra ao solo, sendo a vítima Augusto gravemente espancada com uma tranca de aço, mesmo instrumento que atingira a vítima Fabrício quando tentara intervir na briga. A prisão preventiva dos acusados foi decretada para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para garantia da aplicação da lei penal, vindo o paciente a ser custodiado em 12/11/2021 (ID 108801598). Conclui-se, assim, que o paciente está preso há 250 (duzentos e cinquenta) dias. Notoriamente, o Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sobre o tema, abalizada doutrina e a jurisprudência pátria consagram o entendimento de que a instrução criminal deve ser finalizada em 81 (oitenta e um) dias nos procedimentos ordinários e, nos crimes regidos pela Lei n. 11.343/2006, esse prazo pode variar entre 85 (oitenta e cinco) dias a 195 (cento e noventa e cinco) dias, a depender das diligências a serem realizadas ou nomeação de novo defensor nos autos. Desse modo, a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe: “Art. 5o. (...) (...)LXXVIII - A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Na esfera deste tribunal de justiça, a Instrução n. 1, de 21.2.11, recomenda a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal e estabelece em seu art. 1o, parágrafo único que: "Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo único: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri." – grifo nosso Nesse viés, “não obstante, a constatação da violação à garantia constitucional, acima referida, não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (AgRg no HC 630.200/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021) Na hipótese dos autos, observa-se que o corréu Thyago Ferreira da Paz não foi localizado para receber a citação/intimação, apesar das diversas diligências empreendidas pelo juízo e pelo Ministério Público, ao longo desses meses (IDs 114895983, 115789744, 116267299 e 117441758), culminando com a citação editalícia em março do corrente ano (ID 119471946), igualmente mal sucedida, o que levou à determinação de suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, bem como o desmembramento em relação ao referido corréu, em decisão exarada em 27/4/2022 (ID 122853211). É de se ver, assim, que a frustração na localização do corréu impactou na tramitação da ação penal, não podendo a demora ser imputada ao juízo, o qual vem empreendendo as diligências necessárias para o bom e célere andamento do feito, inclusive com a designação da audiência tão logo determinado o desmembramento do processo. Nesses termos, pronunciou-se o juízo: “(...) Sobre o excesso de prazo, conforme já aduzido, não se justifica o relaxamento da prisão porque, eventual prolongamento da instrução criminal deve ser sopesado à luz dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, de acordo com o caso concreto. A denúncia foi apresentada em 18/11/2021 (Id. 128979767, pág. 121), e recebida pelo Juízo competente no dia seguinte, em 19/11/2021 (Id. 128979467, pág. 124). As Defesas de JOSÉ RONALDO e JOSUÉ apresentaram resposta à acusação dos dias 03 e 08/02/2022 (Id. 128979767 - Pág. 191 e 208). Ante a impossibilidade de localização do corréu THYAGO FERREIRA DA PAZ, em 28/04/2022, foi determinada a suspensão do processo e do curso prescricional, bem como o desmembramento do feito em relação a esse corréu (Id. 128979767 - Pág. 275). Atualmente, os autos aguardam designação de audiência de instrução e julgamento.(...)” - ID 131419920, p. 314/317 Destarte, “Se não há demora injustificada na instrução do processo atribuída ao Judiciário - atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua - e persistem os fundamentos da prisão preventiva, não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente.” (Acórdão 1411247, 07080296020228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob esse prisma, não observo, portanto, o constrangimento ilegal apontado. 2. Dos requisitos da prisão preventiva - No tocante à necessidade da segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, o tema já foi objeto de apreciação por este Colegiado, em março do ano em curso, nos autos do Habeas Corpus n. 0706968-67.2022.8.07.0000, não havendo novos elementos nos autos de origem, sequer alteração da situação fática lá delineada que enseje a modificação do entendimento externado no acórdão n. 1409287, que apresenta a seguinte ementa: "HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E LESÃO CORPORAL. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. EXCESSO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. VIA ESTREITA DO WRIT. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. PERICULOSIDADE SOCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A via estreita do habeas corpus não permite a valoração da prova indiciária constante dos autos de origem para desclassificar, de pronto, o crime de homicídio tentado para lesão corporal, tampouco se mostra viável o reconhecimento de excesso na legítima defesa para proteger a vida do paciente. 2. Hipótese em que a materialidade e os indícios de autoria do crime de homicídio na forma tentada estão satisfatoriamente demonstrados na prova indiciária colhida, cabendo à defesa convencer o juízo de origem no decorrer da instrução probatória. 3. Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva com base nas condições pessoais favoráveis do paciente, melhor sorte não assiste à defesa, devido à presença do fumus comissi delict e a necessidade de garantia da ordem pública em razão da especial periculosidade do agente, revelada pelos indicativos da gravidade concreta da infração e pelo modo de sua execução, evidenciando o requisito do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP. 3.1.Soma-se a isso a condenação recente do paciente pelo crime de roubo qualificado e por associação criminosa, conforme FAP, processo pelo qual respondeu preso, não havendo notícia se estava em liberdade provisória quando do cometimento do crime que ora lhe é imputado, mas se trata de informação apta a demonstrar sua reiteração delitiva. 4. Não bastasse, as infrações penais atribuídas ao paciente são dolosas e somam pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva (art. 313, I, do CPP). 5. No que concerne às condições pessoais favoráveis, o fato de ter residência fixa e família não se mostra suficiente para afastar a gravidade concreta do delito que lhe está sendo imputado e a periculosidade social, o que desaconselha a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. 6. Ordem denegada." (Acórdão 1409287, 07069686720228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Naquela assentada, o voto condutor do acórdão registrou a especial periculosidade do agente, revelada pelos indicativos da gravidade concreta da infração e pelo modo de sua execução, evidenciando o requisito do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do CPP. Para melhor ilustração, trago a destaque a denúncia ofertada pelo Ministério Público: “(...) No dia 26.10.2021,por volta de 15horas, nas imediações do Bar Capim Gordura, situado na Rua do Mato,via pública, os réus, José Ronaldo Ferreira da Silva, Josué Severino da Silva e Thyago Ferreira da Paz, com unidade de designios, sabendo um cooperar com a ação do outro e com vontade de matar, utilizando-se o primeiro denunciado de uma tranca de aço-alavanca de trancar veículo-, desferiram golpes, chutes e socos na vítima Augusto Araújo Bezerra, causando-lhes as lesões descritas nos Laudos de Exame de Corpo de Delito de ids.108800636. No dia, hora e local acima mencionados, Josué, José, Thyago e as vítimas encontravam-se no referido bar. No momento em que Augusto e Fabrício saíam em direção ao veículo de Augusto, Fabrício retornou ao bar para pegar mais uma cerveja. Depois de servido, Fabrício dirigiu-se ao veículo onde se encontrava Augusto e nesse momento viu que seu primo discutia com os denunciados. Ato continuou José, de posse da tranca de aço, Josué e Thyago cercaram Augusto e inciaram o espancamento. Augusto caiu ao solo e os denunciados continuaram a agredi-lo violentamente. Fabrício tentou intervir e também foi agredido, lesionado por José, que lhe desferiu um golpe com a alavanca, atingindo-o nas costas. Laudo de id. 108800637. Os réus, ao golpearem a vítima Augusto na face, agiram com extrema crueldade, pois lhe infligiram sofrimento excessivo e desnecessário. Crendo haver atingido seus objetivos homicida, os réus fugiram do local os fatos, ao passo que a vítima foi socorrida por populares e encaminhada ao HRS. O novel do crime revela-se fútil desarrazoado, desproporcional, eis que os réus atentaram contra a vida da vítima Augusto em decorrência de uma discussão acerca de um telefone celular que caíra ao solo. Assim agindo os réus deram início a execução de um crime de homicídio (vítima Augusto) que não se consumou por circunstancias alheias as suas vontades, consistente na intervenção de terceiros que o impediram de continuar espancando a vítima, bem como o imediato socorro médico. Estando assim, José Ronaldo Ferreira da Silva, Josué Severino da Silva e Thyago Ferreira da Paz incursos nas penas do art 121,§2o,incisos II e III do c/c at 14-II CP (vítima Augusto Araújo) e José Ronaldo Ferreira da Silva, incurso nas penas do art. 129 do CP (vítima Fabrício) requer o Ministério Público seja recebida a denúncia e citados os réus para responderem o processo crime até final sentença de pronuncia e posterior condenação pelo Egrégio Tribunal do Júri. Pugno pela oitiva das testemunhas abaixo para que deponham sobre os fatos acima descritos, na forma da Lei.” – ID 108923212 Soma-se a isso a condenação do paciente em 2019 pelo crime de roubo qualificado e, associação criminosa, conforme FAP de ID 37625356, processo pelo qual respondeu preso, não havendo notícia de que estava em liberdade provisória quando do cometimento do crime que ora lhe é imputado. Não bastasse, as infrações penais atribuídas ao paciente são dolosas e somam pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos, autorizando, assim, a decretação e a manutenção da prisão preventiva (art. 313, I, do CPP), sendo desaconselhada a aplicação de outras medidas cautelares, pois não suficientes, apesar da manifestação ministerial nesse sentido, para assegurar a aplicação da lei penal. Registro ainda que o juízo vem, praticamente a cada 90 (noventa) dias, fazendo a reavaliação prevista no parágrafo único do art. 316 do CPP, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, conforme se infere dos autos do Processo 0708114-28.2022.8.07.0006 (ID 131419920) 3. Da ofensa ao princípio da presunção de inocência. Igualmente não prospera a tese de que a prisão preventiva não pode antecipar eventual condenação, sob pena de ofensa ao princípio da inocência. Com efeito, a presunção de inocência não impede a aplicação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. Nessa linha decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública." (AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021) Referido princípio, portanto, não é absoluto, podendo ser mitigado a depender das circunstâncias fáticas e processuais. Do contrário, não haveria na legislação infraconstitucional a previsão de segregação cautelar a nenhum acusado; todos responderiam em liberdade. Outrossim, a tese apresentada pela il. Defesa desvirtua o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar, simultaneamente, as ADC’s 43 e 54, conforme acórdão que apresenta a seguinte ementa: "PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória." (ADC 43, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-270 DIVULG 11-11-2020 PUBLIC 12-11-2020) O voto condutor do acórdão explicita o alcance da veneranda decisão, ao especificar as situações individualizadas que permitam concluir pela aplicação do art. 312 do CPP. Confira-se: “Atentem para a organicidade do Direito, levando em conta o teor do artigo 5o, inciso LVII, da Lei Maior – ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A literalidade do preceito não deixa margem a dúvidas: a culpa é pressuposto da sanção, e a constatação ocorre apenas com a preclusão maior. O dispositivo não abre campo a controvérsias semânticas. A Constituição de 1988 consagrou a excepcionalidade da custódia no sistema penal brasileiro, sobretudo no tocante à supressão da liberdade anterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória. A regra é apurar para, em virtude de título judicial condenatório precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da pena, que não admite a forma provisória. A exceção corre à conta de situações individualizadas nas quais se possa concluir pela aplicação do artigo 312 do Código de Processo Penal e, portanto, pelo cabimento da prisão preventiva.” E, na parte dispositiva, reforçou a tese, nos seguintes termos: "Julgo procedentes os pedidos formulados nas ações declaratórias de no 43, 44 e 54 para assentar a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal. Como consequência, determino a suspensão de execução provisória de pena cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado, bem assim a libertação daqueles que tenham sido presos, ante exame de apelação, reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual." Portanto, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva, para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP, tal como observado nos autos. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 22 de julho de 2022 17:15:08. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator